Tribunal: STF
Processo: Rp 1119
Classe: Rp
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-08-18
Data de publicação: 1982-08-18

Ementa:
1 - CONSTITUCIONAL. O PRINCÍPIO GERAL QUE REGE O PROCESSO DE
FORMAÇÃO DA LEI NO PLANO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL E QUE AS
DELIBERAÇÕES SEJAM TOMADAS POR MAIORIA DE VOTOS, PRESENTE A MAIORIA
DOS MEMBROS DO CORPO LEGISLATIVO (CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, ART. 31
E 43).
2 - A ÚNICA EXCEÇÃO ABERTA A ESTE PRINCÍPIO E A DO ART. 51, PARAGRAFO
3. DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, QUE SE REFERE A APROVAÇÃO DE
PROJETO DE LEI, DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, POR
DECURSO DE PRAZO.
3 - SEMELHANTE NORMA PODE SER ADOTADA PELO ESTADO E PELO MUNICÍPIO,
CUJO PROCESSO LEGISLATIVO OBEDECE AO DISPOSTO NO ART. 13, III DA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, MAS NÃO PODE ESTENDER-SE A PROJETO DE LEI
DE INICIATIVA DE DEPUTADO ESTADUAL OU VEREADOR.
4 - INCONSTITUCIONALIDADE DO PARAGRAFO 2. DO ART. 25 DA CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO DE SÃO PAULO E PARAGRAFO 2. DO ART. 31 DO DECRETO-LEI
COMPLEMENTAR Nº 9 DO ESTADO DE SÃO PAULO.